Tribunal: TJBA
Processo: 8001157-38.2021.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001157-38.2021.8.05.0027 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOAO CARLOS SILVA PIAUHY e outros Advogado(s): DANIELA BRENDA PINTO DE CASTRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, EM CONCURSO MATERIAL (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 E ARTS. 12 E 16 DA LEI Nº 10.826/2003, C/C O ART. 69 DO CP). RECURSO DEFENSIVO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA PJE. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA CONHECIDAS DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA QUANTO AO CRIME DO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003 EM RELAÇÃO AO RÉU ANDERSON VAGNER LOPES SALES. RECONHECIMENTO. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. INCIDÊNCIA DO ART. 115 DO CP. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA AO RÉU ANDERSON VAGNER LOPES SALES (ART. 65, I, DO CP). REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS DE OFÍCIO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação penal para condenar os acusados pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, fixando penas privativas de liberdade em regime inicial fechado. II. Questões em discussão 2. Tempestividade do recurso defensivo. 3. Alegação de nulidade processual por violação de domicílio sem mandado judicial e sem fundadas razões. 4. Pleito absolutório por insuficiência probatória. 5. Pedido subsidiário de desclassificação do delito do art. 16 para o art. 14 da Lei nº 10.826/2003. 6. Aplicação da minorante do tráfico privilegiado. 7. Redimensionamento da pena-base e abrandamento do regime prisional. 8. Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em favor do réu Anderson Vagner Lopes Sales. 9. Verificação, de ofício, da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa quanto ao crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003. III. Razões de decidir 10. O Recurso de Apelação não merece conhecimento, porquanto interposto fora do prazo legal de 05 (cinco) dias previsto no art. 593 do CPP, inexistindo comprovação idônea da alegada indisponibilidade do sistema eletrônico. 11. A prescrição constitui matéria de ordem pública, conhecível de ofício, ainda que o recurso seja intempestivo. 12. Fixada a pena do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e sendo o réu ANDERSON VAGNER LOPES SALES menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, o prazo prescricional reduz-se pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal. 13. Transcorrido lapso temporal superior a 02 (dois) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, quanto ao delito do art. 12 da Lei nº 10.826/2003. 14. Comprovado que o réu Anderson Vagner Lopes Sales possuía menos de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal. 15. Aplicada a fração de redução de 1/6 na segunda fase da dosimetria, as reprimendas referentes aos delitos de tráfico de drogas e porte de arma de fogo de uso restrito foram redimensionadas, totalizando 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 705 (setecentos e cinco) dias-multa, mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal. IV. Dispositivo e tese 16. Recurso de Apelação não conhecido, em razão da intempestividade. 17. De ofício, reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em favor do réu Anderson Vagner Lopes Sales, com redimensionamento das penas impostas pelos crimes de tráfico de drogas e porte de arma de fogo de uso restrito, bem como declaração da extinção da punibilidade quanto ao delito do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001157-38.2021.8.05.0027, da Comarca de Bom Jesus da Lapa/BA, sendo Apelantes ANDERSON VAGNER LOPES SALES e JOÃO CARLOS SILVA PIAUHY e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER o Recurso de Apelação interposto pela Defesa e, DE OFÍCIO, em relação ao réu ANDERSON VAGNER LOPES SALES, reconhecer a atenuante da menoridade relativa, redimensionando as suas reprimendas, bem como declarar a extinção de sua punibilidade quanto ao crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, na forma do voto da Relatora. Salvador, .